Tribunal: TJDFT
Processo: 0777727-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisões monocráticas da relatora, nas quais restou indeferido o benefício da justiça gratuita e, subsequentemente, reconhecida a deserção. Em seu recurso, a agravante sustenta fazer jus ao benefício ao benefício da justiça gratuita porque não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que tem uma filha deficiente cujo sustento é provido por si. Alega que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Sustenta que é idosa e que possui três empréstimos descontados em seu contracheque. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões não apresentadas.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
III. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), já descontados os empréstimos, a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Nenhum gasto excepcional, que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa, foi comprovado para que a hipossuficiência fosse aferida no caso concreto. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do indeferimento da Justiça Gratuita. Considerando que a agravante não recolheu o preparo no prazo concedido, deve ser mantida também a decisão que reconheceu a deserção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.